Tribunal: TJMT
Processo: 1028114-46.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028114-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALES DILETO VOLTOLINI - CPF: 881.016.149-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 85.508.208/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária e Reflorestamento Bom Sucesso Ltda. contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a apresentação de PRAD, a abstenção de atividades lesivas ao meio ambiente, a suspensão de linhas de financiamento e o registro de projeto ambiental, em razão de desmatamento supostamente irregular em propriedade rural localizada em Brasnorte/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Juízo de origem seria incompetente diante da especialização da Vara do Meio Ambiente da Capital; (
ii
) saber se haveria conexão com ação anulatória em curso em Cuiabá/MT; (
iii
) verificar a ilegitimidade passiva do sócio administrador; e (
iv
) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz das alegações de inexistência de desmatamento e periculum in mora inverso.

III. Razões de decidir

3. Competência firmada em favor do foro do local do dano ambiental, nos termos da L. 7.347/1985, afastando a alegação de incompetência territorial.

4. Inexistência de conexão processual, ante a diversidade de pedidos e causas de pedir entre a ação anulatória e a Ação Civil Pública ambiental.

5. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio administrador, diante da propositura da ação exclusivamente contra a pessoa jurídica.

6. Insuficiência de prova, em sede de cognição sumária, para atribuir responsabilidade direta à agravante, considerando a ausência de vistoria local e a necessidade de dilação probatória para apuração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

7. Suspensão parcial das obrigações impostas, mantida apenas a determinação de abstenção de novas práticas lesivas ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É competente o foro do local do dano ambiental para o processamento de Ação Civil Pública ambiental.
2
. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a conexão processual. 3. A ilegitimidade passiva do sócio administrador deve ser reconhecida quando não incluído como parte na ação. 4. A insuficiência de prova sobre o nexo de causalidade justifica a suspensão de obrigações ambientais, resguardada a obrigação de abstenção de novas práticas lesivas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária e Reflorestamento Bom Sucesso Ltda.
contra decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1001210-14.2022.8.11.0100
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qual o ente ministerial alega
que em atividades de fiscalização empreendidas pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
,
a empresa

agravante
foi autuad
a
por
desmatamento
a corte raso de 132,55 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo
Parquet
, determinando
à
agravante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente sem a devida licença, a suspensão de participação em linhas de financiamento oficial e o registro do respectivo projeto de recuperação ambiental, sob pena de multa.

Inconformada, a agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Vara de Brasnorte, em razão da especialização da Vara do Meio Ambiente da Capital, bem como a existência de conexão com Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa Ambiental tramitando na comarca de Cuiabá. Alegou, ainda, erro material quanto à legitimidade passiva do sócio administrador, Orlando Carneiro Gomes Filho, que não figura como réu na ação.

No mérito, defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora, além de destacar contradições no auto de infração ambiental quanto à data do
desmatamento e a regularidade de suas atividades ambientais, com base em documentos oficiais, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e laudos expedidos
pela SEMA
.

A decisão monocrática inicialmente não conheceu do agravo por ausência da petição inicial, decisão essa reconsiderada posteriormente, com o recebimento do recurso e a análise do pedido de efeito suspensivo.

Sobre o pedido liminar no agravo, foi concedido efeito suspensivo parcial apenas quanto às obrigações previstas nos itens "a", "c" e "d" da decisão agravada, mantendo-se a obrigação de abstenção de novas práticas lesivas ao meio ambiente.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

oca
sião na qual pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ventilada no recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do agravo, para
“o fim de reformar a
r.
decisão ora combatida para deixar de exigir, da Requerida, apresentação de PRAD e recuperação imediata da área, tendo em vista a autorização de desmate concedida pela SEMA”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra da Procuradoria Especializada do Meio Ambiente, opinou pelo provimento do agravo de instrumento, ressaltando que
“na área objeto dos autos inexiste passivo ambiental a ser recuperado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão de tutela provisória, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dito isso, tenho que o
presente agravo comporta
parcial
acolhimento.

Registre-se que
, n
a origem,
o
Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública n.º 1001210- 14.2022.8.11.0100 em desfavor de Agropecuária e Reflorestamento Bom Sucesso LTDA pelo desmatamento a corte raso de 132,55 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, a teor do Auto de Infração n.º

20043352/2020, Termo de Embargo/Interdição n.º 20044269/2020 e Relatório Técnico n.º 351/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em contato com a inicial
, deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas, CONCEDO a antecipação de tutela almejada pelo Parquet e determino:

a) REALIZAR a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT,
sob pena
de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) Abster-se de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares,
sob pena
de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) SUSPENSÃO da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d) OBRIGAÇÃO de registrar respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada;

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer
as
vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85
.

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão à SEMA, para os fins do art. 14, II e III, da Lei 6.938/81.

OFICIE-SE ao registro de imóveis de BRASNORTE-MT para acostar aos atos a matrícula do imóvel, devendo ser averbado a existência da presente ação.

Os pontos principais da
pretensão recursal
são:
a) alegação de incompetência do juízo de origem; b) conexão com ação anulatória em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital;
c) ilegitimidade passiva do sócio administrador
ORLANDO CARNEIRO GOMES FILHO para figurar no polo passivo da demanda
e
;

d
) ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência, periculum
in mora
inverso, e desproporcionalidade das medidas impostas.

Inicialmente, quanto à alegação de
incompetência territorial
, a pretensão não merece prosperar
. Nos termos da Lei nº 7.347/85, é competente o foro do
local onde ocorreu o dano ambiental,
sendo, no presente caso,
o município de Brasnorte/MT, em plena consonância com o princípio da prevenção ambiental e a jurisprudência consolidada.

De igual modo, a pretensão de reconhecimento de
conexão processual
também não prospera.
Isso porque
não há identidade de pedidos e causas de pedir entre a Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta perante a Vara Especializada de Cuiabá, e a presente Ação Civil Pública Ambiental. A primeira busca a anulação de ato administrativo (auto de infração e embargo), enquanto a segunda visa à reparação de danos ambientais efetivamente constatados. A independência entre as instâncias administrativa e judicial afasta a conexão pretendida.

Por outro lado, n
o tocante à alegada
ilegitimidade passiva
do sócio administrador
,
tenho
que
assiste
razão ao agravante.
A peça de ingresso da
ação civil pública
nº
1001210-14.2022.8.11.0100 foi proposta apenas contra a pessoa jurídica
Agropecuária e Reflorestamento Bom Sucesso Ltda.
, sendo o Sr. Orlando Carneiro
Gomes Filho
tido como
representante legal.
Reconhece-se, pois, a existência de erro material na decisão agravada, que deve ser corrigido para restringir as obrigações impostas exclusivamente à pessoa jurídica.

Superadas as questões preliminares, adentra-se o mérito recursal.

O principal argumento do mérito recursal refere-se à inexistência do desmatamento
a corte raso de 132,55 ha ocorrido
entre 22/07/2019 e 21/08/2019, aduzindo, no ponto que, no período, ocorreu um incêndio não provocado pelo agravante, que degradou a área apontada como desmatada, colaciona boletim de ocorrência, registros fotográficos e imagem de satélite (antes/depois).

Alega que a SEMA, no ano de 2022, concedeu licença para corte raso na área, tendo o desmatamento ocorrido somente em 2023.

Verbera que resta evidente o
periculum in mora
reverso, pois não tendo ocorrido desmatamento em 2019, as medidas restritivas impostas na decisão agravada são desproporcionais e merecem ser reformadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a prát
ica, em tese, do dano ambiental, relatado pelo
auto de infração nº 20043352, de
3
de abril de 2020, lavrado pela
SEMA
,
em razão
do desmatamento a corte raso decento e trinta e dois hectares e cinquenta e cinco ares (132,55 ha) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, ocorrido no imóvel rural denominado de Fazenda Aurora Rio Cajati, localizada no município de Brasnorte,
está comprovadamente
materializada no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 351/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (
conforme documento
I
D
. 105273747
, da
Primeira Instância
).

Todavia, a
constatação da prática, em tese, do ato de desmatamento decorreu unicamente de imagens de satélite,
sem vistoria no local,
conforme registrado n
o
retrocitado
relatório técnico, o
que fragiliza, no presente momento, a prova da responsabilidade direta do agravante.

Como é sabido, a
responsabilidade civil ambiental é, de fato, objetiva e
propter

rem
, conforme preceituam o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, a aferição da existência de nexo de causalidade
e de outras teses ventiladas
, tais como o
incêndio não intencional na área tida como desmatada
,

exige dilação probatória, não se podendo, nesta fase preliminar, imputar de modo absoluto ao agravante a responsabilid
ade pela recomposição ambiental.

Em relação à
s

obrigações de apresentar
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRA
D e de registrá-lo, bem como a
determinação de suspensão

de financiamentos, benefícios fiscais e linhas de crédito, tenho que estas devem permanecer suspensas, dado que a existência de desmatamento no ano de 2019 e, logo, do ilícito ambiental, será objeto de análise nos autos de origem que poderá apreciá-lo com dilação probatória.

Por outro lado,
o item “
b” da decisão agravada,
“
abster
-se de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares
,

deve ser mantida, pois visa resguardar o meio ambiente, cuja proteção ostenta status de direito fundamental de terceira geração, conforme previsão
expressa do artigo 225 da Constituição Federal.

Logo, ainda que fosse revogado o item ‘
b
’ da decisão agravada, tal circunstância não afa
staria a obrigação da agravante de observar a norma ambiental.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, confirmando a decisão monocrática ID
205325697
,
suspender em parte
a eficácia da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025